Tribunal: TJDFT
Processo: 0726594-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726594-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDO MOURAO AMARAL, MARIA DA CONSOLACAO DE PINHO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, liquidação provisória de sentença coletiva, declinou da competência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Sabinópolis/MG. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a sentença coletiva que se busca dar cumprimento foi proferida pela 3a Vara Federal do DF em Ação Civil Pública que condenou solidariamente a União, o Banco Central e o Banco do Brasil a substituir o IPC incidente sobre as operações de crédito rural (de 84,32%, no mês de março de 1990), pela variação do BTN, de 41,28%; 2) considerando que a presente liquidação foi ajuizada apenas contra o Banco do Brasil, optou-se pelo foro do domicílio do réu, que, no caso, é o do lugar onde está a sua sede; 3) tratando-se de competência territorial, esta não pode ser declinada de ofício. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarada a competência da 20a Vara Cível de Brasília. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, em situação idêntica, este E. Tribunal vem reconhecendo tanto a possibilidade de ajuizamento de execução individual de sentença coletiva no foro do domicílio do réu quanto a impossibilidade de declinação de competência territorial de ofício. Nesse sentido: “(...) 4. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. (...)” (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O beneficiário possui o direito de ajuizar no Distrito Federal ou em seu domicílio o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil coletiva que tramitou no Distrito Federal, não sendo possível o reconhecimento de ofício da incompetência do Juízo localizado na circunscrição de Brasília. Precedentes STJ. (...)” (Acórdão 1128394, 07143461620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes diante da possibilidade de indevida remessa dos autos a outro juízo, retardando a prestação jurisdicional. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos à Comarca de Sabinópolis/MG. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator